Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-18.2010.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0001304-18.2010.8.11.0029
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CLAUDEMIR OTTOBELI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Execução Fiscal, proposta em face de CLAUDEMIR OTTOBELI, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.
Em suas razões recursais, em síntese, o apelante sustenta inocorrência do transcurso do prazo prescricional e a ausência de inércia de sua parte, uma vez que implementou diversas diligências com vistas à satisfação do crédito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada.
Contrarrazões pelo desprovimento.
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É a síntese.
Decido.
O art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão acerca da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.
Verifica-se que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 07/04/2010 e, para a contagem do prazo prescricional, cumpre transcrever as seguintes datas relevantes presentes no caderno processual:
· Despacho citatório proferido em 29/04/2010;
· Executado citado por edital em 04/08/2015;
· A Fazenda Pública requereu penhora online via BACENJU em 18/03/2016, que restou infrutífera;
· A exequente requereu para que sejam oficiadas as centrais de cooperativa de crédito para informar a existência de ativos financeiros depositados em nome da executada, bem como o bloqueio do valor executado em 18/08/2016;
· Em 27/04/201, Magistrado determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestar acerca da prescrição intercorrente em 27/04/2021;
· A exequente requereu a pesquisa das últimas declarações de IR do executado pelo sistema INFOJUD em 13/05/2021;
· Sentença proferida em 15/09/2021, reconhecendo a prescrição intercorrente.
Pois bem.
A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Assim, para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”.
Assim, verifica-se que o início da contagem do prazo prescricional é a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora, tendo o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, §§1o e 2o da Lei no 6.830/80 e, após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos.
Na presente hipótese, após examinar os autos, aufere-se que o recurso merece provimento, pois o executado fora citado em 04/08/2015 e a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens em 18/08/2016.
Desse modo, tendo em vista que a sentença foi exarada em 15/09/2021, observo que o processo não permaneceu com o prazo de um ano de suspensão, com mais cinco anos de lapso temporal.
Ante o exposto, a partir de tais premissas, se mostra nítido que a execução fiscal não fora alcançada pela prescrição intercorrente.
Com essas considerações e em conformidade com o artigo 932 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular da ação.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 12 maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado